Tribunal: STF
Processo: RHC 212198
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, fabricação e posse de maquinário para preparo de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Desnecessidade de prova plena. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Nulidades. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Maicon Geisler contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 156.792/SC (eventos 67 e 68). 



    O Recorrente foi preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, fabricação e posse de maquinário para preparo de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido (arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 4). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FABRICAÇÃO E MAQUINÁRIO PARA PREPARO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO. INVIABILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - 234 MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 66.520 MICROPONTOS DE LSD E CERCA DE 48KG DE MDMA. EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. ELEVADO NÍVEL DE PROFISSIONALISMO. NECESSIDADE DE OBSTAR NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS E PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    2. "O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)". (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 



    3. Em relação à tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    4. Em relação às alegações de que o mandado de busca e apreensão teria sido expedido por autoridade incompetente, cumprido por autoridade incompetente, "pois estava direcionado para Autoridade Policial e foi enviado para a Policia Militar", de que veículo do recorrente não estaria incluído no referido mandado, e de suposta ciência dos policiais de que o sítio se localizava em município diverso, todas não foram objeto de apreciação no acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame das matérias diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    5. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    6. No caso, verifica-se que a prisão encontra-se suficientemente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente a enorme quantidade de drogas apreendidas - 234 mil comprimidos de Ecstasy, 66.520 micropontos de LSD e cerca de 48kg de MDMA -, além de equipamentos e insumos para a produção das substâncias sintéticas, em imóvel com locais distintos para a fabricação de cada tipo de droga. Depreende-se, pois, dos autos, elevado nível de profissionalismo dos acusados, além de se destacar o elevado vulto da produção e comercialização ilícita por eles, em tese, efetivada. Evidencia-se, pois, a necessidade da custódia como forma de obstar novas práticas delitivas, bem como para preservação da ordem pública.



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    9. Agravo regimental desprovido”.



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva. Aponta a não realização de audiência de custódia. Argumenta que ‘o mandado de busca e apreensão foi determinado por autoridade incompetente’ e ‘cumprido por autoridade incompetente (pois estava direcionado para Autoridade Policial e foi enviado para a Policia Militar)’. Aduz que o veículo do Recorrente não estava incluído na ordem de busca e apreensão. Assevera que a policia militar tinha ciência da localização do sítio em município diverso. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar’ (evento 71).



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, ‘porquanto a potencialidade lesiva dos entorpecentes e os instrumentos característicos da narcotraficância encontrados na posse dos flagrados revelam que estes fazem de tal prática o seu modo de vida, porquanto produziam uma altíssima quantidade de droga e a exportavam, constatando-se que a sua soltura põe em risco toda a coletividade, sendo necessária a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo para se evitar a reiteração criminosa’.



    O Tribunal local manteve a segregação cautelar ao fundamento de que ‘O periculum libertatis está bem demonstrado nos autos, seja pela elevada quantidade de drogas apreendidas, seja pela gravidade concreta da conduta, pois não se tratava de tráfico de drogas praticado eventualmente, mas com organização e estrutura bem definidas, para a produção em larga escala de drogas sintéticas. (…). Não se trata, portanto, de tráfico praticado por neófitos, mas por pessoas familiarizadas tanto com a fabricação das drogas, como com a distribuição para outros traficantes e usuários. A decisão, portanto, apresentou fundamentos concretos da necessidade da prisão cautelar, pois foi apontado o risco à ordem pública decorrente da elevada quantidade de drogas apreendidas e do alcance da atividade ilícita desenvolvida pelos investigados. Isso porque a quantidade é reveladora da periculosidade dos agentes, da gravidade concreta da conduta e, também, do risco de reiteração criminosa, elementos estes que evidenciam que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública. A traficância de elevadas quantidades de entorpecentes demonstra que não se trata de tráfico realizado apenas de forma circunstancial, sendo a atividade ilícita estruturada, com intenção de lucro, como se fosse verdadeiro negócio, o que, evidentemente, demonstra que, caso solto, o paciente voltará a se envolver nas mesmas práticas. (…). A despeito da argumentação defensiva, esses argumentos são suficientes para constatar a existência de risco à ordem pública, uma vez que a exorbitante quantidade de drogas apreendidas e o fato de que o paciente estava fabricando os entorpecentes evidenciam a possibilidade de reiteração criminosa’. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao ressaltar que ‘No caso, verifica-se que a prisão encontra-se suficientemente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, especialmente a enorme quantidade de drogas apreendidas - 234 mil comprimidos de Ecstasy, 66.520 micropontos de LSD e cerca de 48kg de MDMA -, além de equipamentos e insumos para a produção das substâncias sintéticas, em imóvel com locais distintos para a fabricação de cada tipo de droga. Depreende-se, pois, dos autos, elevado nível de profissionalismo dos acusados, além de se destacar o elevado vulto da produção e comercialização ilícita por eles, em tese, efetivada. Evidencia-se, pois, a necessidade da custódia como forma de obstar novas práticas delitivas, bem como para preservação da ordem pública. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade’.



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão impugnado está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional’ (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Sobre a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva, o Tribunal local assentou que ‘A materialidade dos crimes está bem delineada nos autos, especialmente em razão da apreensão de mais de 234 mil comprimidos de ecstasy; mais de 66 mil micropontos de LSD; e 48 kg de MDMA), além do maquinário destinado à fabricação, preparação, produção e transformação dos entorpecentes, conforme se observa das fotos e vídeos juntados nos autos (docs. 5-8 do IP). Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem do flagrante, uma vez que o paciente estava alojado no local dos fatos, em conluio com os demais investigados, sendo monitorada sua saída do local e retorno, na posse de elevada quantidade de gelo que seria utilizada na fabricação das drogas. Ademais, segundo os relatos dos policiais, Maicon confessou que o gelo seria destinado ao processo de produção das drogas’. 



    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 172.803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 151.206 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.6.2018); “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 



    Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que ‘Em relação à tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório’. 



    Ressalto, assim como concluiu a decisão hostilizada, que a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Lado outro, a Corte Superior destacou que ‘Em relação às alegações de que o mandado de busca e apreensão teria sido expedido por autoridade incompetente, cumprido por autoridade incompetente, "pois estava direcionado para Autoridade Policial e foi enviado para a Policia Militar" (e-STJ fl. 122), de que veículo do recorrente não estaria incluído no referido mandado, e de suposta ciência dos policiais de que o sítio se localizava em município diverso, todas não foram objeto de apreciação no acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame das matérias diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância’. Acrescentou, ainda, que ‘no presente agravo, a defesa destaca que foi, sim, examinada a questão da (in)competência da polícia militar para cumprimento de mandado de prisão, ou se tal atribuição seria exclusiva da polícia civil. De fato, tal questão foi objeto de exame no acórdão proferido pela Corte a quo. Entretanto, a alegação defensiva apresentada no recurso ordinário foi outra. Não se questionou a competência da polícia militar para realização da diligência, mas afirmou-se que "o mandado de busca e apreensão foi determinado por autoridade incompetente. Foi cumprido por autoridade incompetente (pois estava direcionado para a Autoridade Policial e foi enviado para a Polícia Militar)" (e-STJ fl. 122). Trata-se de questão diversa, ou seja, questionamento a respeito de cumprimento de mandado direcionado à policia civil, pela polícia militar. Ora, do relatório juntado às e-STJ fls. 39/48, o Delegado da Polícia Civil se queixa de que "não foi intimado e sequer tinha conhecimento do mandado de busca e apreensão"(e-STJ fl. 44). Já na decisão homologatória da prisão em flagrante, o magistrado relatou que "o mandado de busca e apreensão foi expedido em resposta a pedido feito pelo Comandante da Polícia Militar" (e-STJ fl. 32), ou seja, teria sido dirigido efetivamente para a polícia militar, que o cumpriu. Tem-se, pois, ao que parece, que não houve direcionamento do mandado de busca e apreensão para uma autoridade policial (Policia Civil) e cumprimento por outra (Polícia Militar). De todo modo, conforme acima exposto, a matéria não foi objeto de exame no acórdão atacado, o que representa óbice ao exame mais aprofundado do tema nos presentes autos’.



    Como se observa, na esteira do acórdão recorrido, as matérias acima mencionadas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça.



    O entendimento da Corte Superior é consentâneo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a inovação em sede de habeas corpus, inviabilizando a análise per saltum de matérias não levadas a julgamento nas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; e RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017.



    De resto, verifico que a tese defensiva de não realização da audiência de custódia não foi objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora